Tribunal: TJMT
Processo: 1010306-70.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010306-70.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONOR DE CARVALHO DE BARROS - CPF: 171.776.851-20 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SENHOR DIRETOR PRESIDENTE MTPREV (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
– DOENÇA INCAPACITANTE – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – AUTOAPLICABILIDADE – TEMA 317 STF – DESCONTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF definiu a tese em sede de repercussão geral, de que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, em que não conheci do Recurso de Apelação Cível e, em Remessa Necessária, ratifiquei o ato sentencial.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o § 21, do art. 40, que previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, de modo que estaria prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Afirma que a houve a revogação expressa do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, porquanto as normas infraconstitucionais têm sua validade aferida segundo o princípio da compatibilidade vertical, de modo que, uma vez identificada incompatibilidade material com a nova ordem constitucional, devem ter sua aplicabilidade analisada nos limites da sua recepção, o que na hipótese dos autos significa tal análise tanto em relação à Emenda Constitucional 103/2019 quanto à Emenda Constitucional Estadual 92/2020. E constatada a não-recepção, considera-se revogada a norma conflitante.

Aduz, por fim, que, diante das disposições da Emenda Constitucional 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual 92/2020, que acrescentou dispositivos à Constituição Estadual, prevendo em seu artigo 140-F, que serão aplicadas, imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, conclui-se que o artigo 2º, IV da LC 202/2004 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional federal e estadual.

Pugna, dessa forma pelo provimento do recurso.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão proferida no Apelo. (id. 149006681)

Ausente a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum,
para que a sentença, proferida nos autos do Mandado de Segurança, seja retificada, de modo a denegar a ordem.

Denota-se dos autos que o Agravante manejou o recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que concedeu a ordem mandamental, consistente na aplicação do art. 2, IV, da LC 524/2014 em suas contribuições previdenciárias. (id. 119080998).

Precipuamente, ressalto que o Recurso de Apelação, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, não foi conhecido, em razão de que o fundamento recursal estava totalmente dissociado do objeto da ação de piso, de sorte que não
impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento, conforme estabelece, inclusive,
o artigo 932, inciso III, do mesmo diploma processual.

Assim sendo, o que se busca reformar,
in casu
, é a a decisão proferida na Remessa Necessária, em que, por meio de julgamento monocrático, ratifiquei a sentença e mantive a determinação de que caberia ao Estado de Mato Grosso, aplicar ao impetrante, a título de contribuição previdenciária dos proventos, o art. 2º, IV, da LC nº 202/2004 com a redação dada pela LC nº 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC nº 700/2021, bem como declarou o direito do impetrante à restituição do valor indevidamente descontado.

Como visto a parte agravada objetiva que o lançamento da contribuição previdenciária, sobre os proventos da sua aposentadoria, seja realizado de acordo com os ditames do art. 2º, IV, da LC n. 202/2004, com aplicação da alíquota de 11% apenas sobre o valor que ultrapassar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, que trata o art. 201 da Constituição Federal, por ser acometido de doença incapacitante.

Com efeito, o art. 40, § 21, da Constituição Federal preceituava que

“A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(grifei)

No mesmo sentido, é a redação da Lei 524/2014, que incluiu o inciso IV, ao artigo 2
º,
da Lei 202/2002.

Com a publicação da Emenda Constitucional n. 103/19, contudo, relativa à Reforma da Previdência, houve a revogação do texto constitucional citado alhures, de sorte que os aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante perderam o benefício que possuíam, de maneira que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre o valor dos seus proventos que excede o teto do RGPS.

Entrementes, o Pleno do STF, em março de 2021, finalizou o julgamento do RE 630.137/RS, afetado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 317), que discutia a autoaplicabilidade da
imunidade relativa à contribuição sobre proventos e aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
.
No entanto, modulou seus efeitos, para que os servidores e pensionistas que, por
decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições, não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo, poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias”.

Vê-se, portanto, que o comando legal, insculpido na CRFB, então revogada, era de eficácia limitada, de sorte que dependia de lei complementar para sua efetiva aplicação.

Sabe-se que as normas constitucionais de eficácia limitada são normas cuja aplicabilidade é mediata, indireta e reduzida. Dependem da emissão de uma normatividade futura, em que o legislador, integrando-lhes a eficácia mediante lei, dê-lhes capacidade de execução dos interesses visados.

Nas palavras do doutrinador Pedro Lenza
[1]
:

São aquelas normas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, ou entra em vigor (ou diante da introdução de novos preceitos por emendas à Constituição, ou na hipótese do art. 5.º, § 3.º), não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional a ser editada pelo Poder, órgão ou autoridade competente, ou até mesmo de integração por meio de emenda constitucional, como se observou nos termos do art. 4.º da EC n. 47/2005.8 São, portanto, de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, ou, segundo alguns autores, aplicabilidade diferida.

Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso publicou a LC 654/2020, que majorou a alíquota de contribuição, contudo, sem revogar, ou alterar o inciso IV, do artigo 2
º,
da LC 202/2004, cuja redação abaixo reproduzo:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, (...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (A
crescentado pela LC 524/14).

Convém salientar, outrossim, que o dispositivo legal citado alhures, foi alterado pela LC 700/21, a saber:

Art. 2º (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 9º O disposto no
§ 5º deste artigo não se aplica
aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
portadores de doenças incapacitantes
."

§ 10 Para fins do disposto no
§ 5º
deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Consoante se verifica, a LC 700/21 foi publicada em 09 de agosto de 2021, data em que entrou em vigor.

Nesse diapasão, portanto, é a partir dessa data que deve incidir a nova alíquota na contribuição previdenciária do Agravado.

Dessarte, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção da sentença.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, como se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – RECONHECIDA -

– SERVIDOR ESTADUAL INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015.

2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 40, § 21).

3 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30). (N.U 1005307-03.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1.É assente na jurisprudência pátria, inclusive do próprio STF, orientando pelo afastamento da aplicação da norma constitucional ante a falta de lei específica acerca da matéria, porquanto no âmbito federal, o art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, e o art. 151 da Lei n. 8.213/91, complementado pelo art. 1º da Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.298/01, que elencou as doenças a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe que a aposentadoria por invalidez por doença incapacitante independe de carência; e, no âmbito estadual, o art. 213, cabeça e § 1º da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), expressamente estabelecem quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes, inserindo nestas a doença que acomete o embargado (cardiopatia grave).

2.

Não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE nº 630137/RS (Tema nº 317), pelo contrário, a Colenda Câmara à época (QUINTA CÂMARA CÍVEL) decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, posto que há lei prevendo as hipótese de isenção,

razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

3.Juízo de retratação não exercido.

(N.U 0026074-36.2008.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Assim, tenho que irretocável o
decisum,
que concedeu a ordem, em parte, para determinar
à
autoridade coatora que aplique à impetrante, relativamente à sua contribuição previdenciária, o art. 2º, IV, da LC nº 202/2004, com a redação dada pela LC n. 524/2014, até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC n. 700/2021.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

[1]

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado/Pedro Lenza. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023